Tribunal: STF
Processo: RHC 210270
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso em habeas corpus, interposto por Silvio Makson Nascimento Chaves, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 675.066/SC.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O recorrente alega, em síntese, i) a nulidade da prova, porque obtida com violação de domicílio, sem mandado judicial e sem fundadas razões; ii) a absolvição ou a desclassificação do crime, ante a inexistência de provas para condenação; iii) a revisão da dosimetria; iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado; v) a fixação do regime aberto ou semiaberto, porque não há elementos que fundamentam a imposição de regime mais gravoso e vi) a substituição por restritivas de direito.



    Requer, liminarmente, o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade e, no mérito, o provimento do recurso, “para reconhecer a violação de domicílio, com a absolvição do Paciente ante a falta de prova válida do crime e, subsidiariamente, fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, NATUREZA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 2. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes. 3. Agravo regimental desprovido (doc. 25)



    Em um primeiro lanço, o acórdão proferido pelo STJ não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, a liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito recursal, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame ao órgão colegiado, conforme entendimento já exarado por esta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE PROVISÓRIA. LIMINAR SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO QUE IMPLICA A ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO. O pedido formulado em sede de cognição sumária não pode ser deferido pelo Relator quando a pretensão implica a antecipação da prestação jurisdicional de mérito. A liminar, em sede de habeas corpus, de competência originária de Tribunal, como qualquer outra medida cautelar, deve restringir-se à garantia da eficácia da decisão final a ser proferida pelo órgão competente para o julgamento, quando se fizerem presentes, simultaneamente, a plausibilidade jurídica do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Alegações que não convencem, de plano, a soltura da ré, por não vislumbrar, primo oculi, qualquer ilegalidade no aresto atacado. Indeferimento da liminar mantido. Agravo Regimental a que NÃO SE CONHECE. (AgRg no AgRg no HC 51.180/SP, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 12.03.2007).



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Vista à PGR.



    Após, tornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2020.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente